Tribunal: TJMT
Processo: 1035599-62.2021.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035599-62.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ARLEI RAFAEL DA CUNHA - CPF: 706.962.691-63 (APELANTE), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANA ESTELA BOTEGA - CPF: 788.688.151-68 (ASSISTENTE), DANIEL DE ARAUJO BARBIERI (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE BARBIERI PARO - CPF: 464.599.281-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ASSISTENTE), EZINEI BENEDITA DA SILVA - CPF: 788.219.591-04 (ASSISTENTE), ADRIANNO VIEIRA SODRE - CPF: 883.320.472-34 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA GARCIA GELAMO - CPF: 581.821.879-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – IMPROCEDÊNCIA – EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA CONTRA A VÍTIMA – SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA – GRAVE AMEAÇA EXERCIDA – TIPIFICAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

Impossível a desclassificação do crime de roubo para o de furto, quando há o emprego de grave ameaça consistente em simulação de porte de arma de fogo contra a vítima, com vistas a subtrair o bem, conforme as provas carreadas nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação criminal
,
interposto a tempo e modo por
Arlei Rafael da Cunha
,
contra a sentença em que foi condenado como autor do crime de
Roubo simples
(157,
caput
, CP), à pena de
4 anos e 4 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e
10 dias-multa

(Id. 131016871)
.

Em suas
razões
recursais, a Defesa pleiteou a
desclassificação
da conduta para o delito de
furto simples
, sob o argumento de que
não
ficou
comprovado
que o réu agiu mediante
violência ou grave ameaça
(Id. 138052665).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento

do recurso (Id. 138334655);
igualmente
a douta
PGJ
em parecer, conforme sumário que segue (Id. 147380193):

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE ROUBO PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO. NÃO CABIMENTO. AMEAÇA MEDIANTE A SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
“

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Consta da denúncia que no dia 13.10.2021, por volta das 6h50min., em frente ao condomínio João Filho III, na Rua Livramento, Várzea Grande/MT,
Arlei Rafael da Cunha
, mediante violência exercida com simulação de emprego de arma de fogo, subtraiu um aparelho celular da marca Motorola, avaliado em R$ 1.500,00 e uma corrente de ouro com pingente, avaliada em R$ 2.000,00, pertencentes à vítima
Kátia Garcia Gelamo
.

Devidamente instruído o feito, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a Ação Penal, condenando
Arlei Rafael da Cunha
como autor do
crime de Roubo simples (157,
caput
, CP), à pena de 4 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição, almejou-se a desclassificação da conduta para o delito de furto simples, sob o argumento de que não ficou comprovado que o réu agiu mediante violência ou grave ameaça; sem razão, contudo.

Perante a autoridade policial, a vítima
Kátia Garcia Gelamo
afirmou que estava em via pública solicitando um motorista via aplicativo em seu aparelho celular, quando o apelante se aproximou, colocou a mão na cintura aparentando estar armado e disse-lhe
“Passa o celular, rápido, rápido”
. Diante disso, sem alternativa, entregou a ele o aparelho e uma corrente de ouro (Id. 131017692 - Pág. 19).

Em Juízo, a vítima confirmou suas declarações extrajudiciais, porém, não soube informar se o apelante estava efetivamente portando uma arma de fogo durante o delito, mas assegurou que, na ocasião, ele colocou a mão na cintura.

Nesse contexto, diante das palavras da vítima, malgrado a alegação de que o apelante não agiu com violência ou grave ameaça, a caracterizar o tipo penal de roubo previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, entendo que ficou perfeitamente caracterizado o núcleo do tipo penal.

Com efeito, a conduta do apelante em anunciar o roubo mediante simulação de emprego de arma de fogo, bem como exigir que a vítima lhe passasse seus pertences, teve o caráter intimidativo necessário para assegurar a subtração da
res aliena
.

A vítima foi uníssona em ambas as fases da persecução penal em declarar que o apelante levou a mão à cintura, o que a fez pensar que ele portava arma de fogo. Mesmo que não o fosse, o simples fato de existir a grave ameaça caracterizada por abordar a vítima e lhe exigindo a entrega dos seus pertences já é o suficiente para intimidá-la e coagi-la para que entregasse o celular e a corrente, sendo suficiente para estampar o dolo caracterizador tipo penal incriminador do art. 157 do CP. Aliás, a conduta do apelante foi tão capaz de acarretar medo à vítima, que ela, de imediato, atendeu às ordens dele, entregando-lhes seus bens.

Como sabido, a ameaça que distingue o roubo do furto, seja por atos, gestos ou palavras, é aquela capaz de produzir no espírito da vítima o fundado receio de sofrer mal iminente e grave (STJ, AgRg no AREsp 182.635/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 21.6.2013), situação perfeitamente configurada no caso em apreciação.

Quanto o tema, assim entende este TJMT:

“(...). Inviável a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto qualificado (art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal) na hipótese em que ressai cristalino dos autos que a subtração patrimonial ocorreu mediante o emprego de grave ameaça contra a vítima, consistente na simulação do porte de arma de fogo, e que o apelante agiu em unidade de desígnios com os demais agentes criminosos, colaborando para o sucesso da empreitada ao atuar como motorista dos executores materiais do ilícito, circunstâncias bem evidenciadas a partir dos relatos seguros e coerentes da vítima, das testemunhas e do policial que atendeu a ocorrência”. (N.U 0000130-28.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019).

Diante do exposto, não prospera a tese desclassificatória do Roubo para o de Furto na sua modalidade simples.

Diante de todas essas considerações, em
consonância
com o parecer
da d.
PGJ
,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023